Tribunal: TJMT
Processo: 1019458-42.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-04-27
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
1019458-42.2019.8.11.0000
AGRAVANTE: DARCI GETULIO FERRARIN JUNIOR, DARCY GETULIO FERRARIN
AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA
DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
D E C I S Ã O M O N O C R Á T I C A
AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS À EXECUÇÃO – ANTECIPAÇÃO DA TUTELA INDEFERIDA - INSURGÊNCIA - APRECIAÇÃO PREJUDICADA - MÉRITO DO RAI JÁ DECIDIDO - RECURSO NÃO CONHECIDO (ART. 932 DO CPC).
Fica prejudicado o Agravo Interno interposto contra o indeferimento da antecipação de tutela em Agravo de Instrumento se o mérito deste último já foi apreciado por decisão colegiada.
Agravo Interno de decisão que indeferiu a antecipação da tutela recursal no Agravo de Instrumento n. 1019458-42.2019.8.11.0000.
Os agravantes buscam a reforma do decisum sob a justificativa de que foram preenchidos os requisitos para sua concessão.
É o relatório.
Os agravantes pretendem a revisão do indeferimento da antecipação de tutela recursal em Agravo de Instrumento.
Todavia, o próprio mérito já foi julgado pelo Colegiado, de maneira que fica prejudicado o conhecimento deste Agravo Interno, visto que seu objeto foi suplantado pelo decisum.
A propósito:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. (...) AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. JULGAMENTO DO MÉRITO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. (...) Resta prejudicada a análise do agravo interno interposto em razão do julgamento do mérito do agravo de instrumento. (...) AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO (AGV no. 0013897-27.2016.8.05.0000/50000, T3a Câmara Cível, TJ/BA, Rel. Rosita Falcão de Almeida Maia, publicado em: 08/02/2017) (sem destaques no original).
(...) AGRAVO INTERNO. PEDIDO DE REFORMA DA DECISÃO MONOCRÁTICA. PERDA DE OBJETO COM A APRECIAÇÃO DO MÉRITO DA MATÉRIA PELO COLEGIADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. (...) I. Trata-se de agravo interno em face de decisão monocrática que indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal. Pleiteia a reforma da decisão com apreciação do colegiado. II. Perde o objeto o agravo interno que tem como objetivo a alteração de decisão quando o Colegiado apreciará o mérito do recurso. Agravo interno prejudicado. (...) (AgInt no. 0703102-27.2017.8.07.0000, 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, TJ/DF, Rel. Almir Andrade de Freitas, julgado em 26/04/2017, publicado em 28/04/2017) (sem destaques no original).
Pelo exposto, não conheço do Agravo Interno por estar manifestamente prejudicado, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC.
Cuiabá, 27 de abril de 2020.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator